Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR INTERMÉDIO DE PREPOSTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO FAVORECIDO À MICROEMPRESA E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. REGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. CONSUMIDOR. COBRANÇA POR PACOTE ADICIONAL OFERTADO SEM CUSTO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM RAZÃO DA COBRAÇA INDEVIDA. DOBRA LEGAL APLICÁVEL. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. A parte ré/recorrente, preliminarmente, requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, sob o argumento de inobservância do Enunciado 141 do FONAJE. No mérito, aponta a inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso, bem como a regularidade da cobrança impugnada na demanda. Alega a inocorrência de propaganda enganosa ou má-fé, pois, na verdade, a informação passada pelo preposto da recorrente foi no sentido de que o cliente não pagaria pelo notebook, mas sim pelo serviço “Vivo Tech”, o qual inclui a locação do equipamento, serviços de seguro, antivírus e assistência técnica. Afirma que todos esses serviços que estavam inclusos no pacote de R$ 122,98 do Vivo Tech, sem a cobrança à parte do notebook. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da dobra legal.

2. Inicialmente, ressalta-se que a Lei 9.099/95, em seu art. 8o, §1o, II, expressamente prevê que as microempresas podem demandar no âmbito dos juizados especiais, devendo estar representadas por quem seu ato constitutivo designar ou, alternativamente, por seus diretores (art. 75, VIII, do CPC).

3. Na hipótese em tela, a parte ré fez constar na ata da audiência de conciliação a impossibilidade de a microempresa, quando figurar como parte autora, ser representada por preposto, requerendo a aplicação do Enunciado 141 do FONAJE ao caso, o qual dispõe: “A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”

4. Contudo, a aplicação do Enunciado 141 do FONAJE à situação em tela configuraria formalismo excessivo, o que esbarra nos princípios previstos na Lei n.o 9.099/1995, principalmente nos princípios da celeridade e da economia processual, e também no princípio do tratamento favorecido à microempresa e à empresa de pequeno porte (art. 98, inc. I, da CRFB/88).

5. Nesse sentido, transcreve-se, a seguir, o Enunciado 61 da II Jornada de Direito Comercial do CJF: “Em atenção ao princípio do tratamento favorecido à microempresa e à empresa de pequeno porte, é possível a representação de empresário individual, sociedade empresária ou EIRELI, quando enquadrados nos respectivos regimes tributários, por meio de preposto, perante os juizados especiais cíveis, bastando a comprovação atualizada do seu enquadramento.”

6. Precedente: “[...] l. PRELIMINAR: rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente, pois inexiste óbice na Lei 9.099/95 a que pessoa jurídica (no caso, microempresa), como parte autora, seja representada em audiência por preposto. No presente caso, a fim de se evitar o excesso de formalismo, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, não prevalece o entendimento do Enunciado 141 do FONAJE. [...].” (TJDFT Acórdão 956857, 07008398120158070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/7/2016, publicado no DJE: 9/8/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Embora a carta de preposição de ID 17997405 não se encontre assinada por pessoa designada nos atos constitutivos da microempresa, ou por seus diretores, e sim pelo advogado da microempresa autora, no caso, a procuração de ID 17997379 se mostra suficiente para tal ato.

8. Nesse contexto, não se verifica vício no comparecimento da parte autora à audiência de conciliação representada por preposto, com carta de preposto assinada pelo advogado.

9. Outrossim, o Enunciado 61 da II Jornada de Direito Comercial do CJF se pronuncia no sentido de que o enunciado 135 do FONAJE cria exigência desarrazoada e burocrática às microempresas e empresas de pequeno porte. Ressalta-se o seguinte entendimento: “[...] Conquanto os enunciados do FONAJE se constituam em segura fonte de orientação procedimental e tenham por objetivo conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade e ser obtemperada, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto. [...].” (TJDFT - Acórdão 1251899, 07063812020198070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Destaca-se o entendimento de que no direito processual civil não se declaram as nulidades processuais que não tenham ensejado efetivo prejuízo ( pas de nullité sans grief ). Preliminar de nulidade do feito rejeitada.

11. No mérito, haja vista a presença da vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora/recorrida, qualificada como microempresa, aplicam-se as normas protetivas do CDC à demanda em pauta, como sugere a teoria finalista aprofundada. Precedentes: I. STJ - AgRg no REsp 1.149.195/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 25/06/2013. II. TJDFT- Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. Como bem salientado na sentença, a gravação de ligação telefônica, apresentada aos autos pela própria ré, demonstra que o notebook foi oferecido à parte autora na forma de comodato, sem cobrança adicional por esse benefício, e, em contrapartida, a consumidora contrataria fidelização por 36 meses.

13. Conforme as provas dos autos, o consumidor aceitou a referida oferta de empréstimo de notebook, no entanto, o fornecedor adicionou às faturas da parte autora cobrança pelo referido serviço.

14. Verifica-se a ausência de justificativa e a inobservância da boa-fé para a cobrança denominada “soluciona TI”, também chamada de “vivo tech”, relacionada a aluguel de notebook, com “atualização periódica, manutenção ilimitada, seguro e antivírus”, aplicando-se o parágrafo único do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995 ao caso (ID 17998863).

15. O documento de ID 17998867 - Pág. 2 informa que diversos outros consumidores reclamaram ao PROCON a experiência de aceitar o serviço adicional “soluciona TI” ofertado gratuitamente pela ré, e, posteriormente, se depararam com a cobrança indevida. O fato de o Ministério Público atuante no Estado de São Paulo ter se manifestado pela inocorrência de propaganda enganosa em processos semelhantes à situação dos autos, por si só, não impossibilita a análise judicial de cada caso.

16. Com efeito, ante a comprovação do pagamento (ID 17997384) referente à cobrança indevida e injustificada em contexto, escorreita a condenação da parte ré à obrigação de restituir em dobro os valores desembolsados.

17. Nesse sentido: “[...] 7. Diante da cobrança indevida, do efetivo pagamento e da inexistência de qualquer justificativa ao ocorrido, violando, desse modo, a boa-fé que deve permear toda relação contratual, incide a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 da Lei n. 8.078/90. [...].” (TJDFT - Acórdão 1258375, 07123216720188070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

18. Escorreita, ainda, a condenação da ré a obrigação de retirar o notebook objeto desta demanda do estabelecimento da parte autora, em horário comercial (de 8h às 18h), no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de ser lícito à parte autora dar ao bem a destinação que melhor lhe convier.

19. Em relação às cobranças vencidas no curso da demanda, a sentença foi clara ao aplicar a dobra legal somente àqueles pagamentos que vierem a ser devidamente comprovado.

20. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

21. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

22. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

23. A súmula do julgamento valerá como acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.